Tribunal: TJDFT
Processo: 0709346-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o apelo do Autor não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Desse modo, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o pagamento em dobro do valor do respectivo preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator